Tribunal: TJDFT
Processo: 0725842-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Global Factoring Fomento Mercantil EIRELI contra decisão de Id 96416359 do processo de referência, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença em ação monitória, proposto inicialmente por Construtora Alencar Ltda., e sucedida pela ora agravante, em desfavor de Jania Correa Goulart EIRELI – ME, processo 0721406-94.2019.8.07.0003, indeferiu o requerimento formulado pela exequente/recorrente de expedição de ofício à Subsecretaria da Receita do Distrito Federal – SEFAZ-DF, para solicitar informações sobre a existência de imóveis sem matrícula em registro de imóveis que estejam inscritos naquele órgão em nome da devedora. Segundo consta da decisão agravada, a negativa está fundamentada no fato de que “a informação requerida pode ser obtida sem a necessária intervenção deste Juízo e, além disso, todos os sistemas à disposição desta Vara já foram consultados nos autos, sem sucesso”. Os embargos de declaração opostos pela agravante foram rejeitados pelo pronunciamento de Id 97686814 do processo de referência. Inconformada, a agravante, em razões recursais (Id 28065263), alega, em apertado resumo, que, a despeito da realização de diversas pesquisas com o fito de obter informações acerca da existência de bens passíveis de constrição em nome da requerida, não logrou êxito. Assinala que “que o banco de dados da Fazenda Pública não é público, e conforme informado somente pode ser consultada por meio dos poderes conferidos ao Juízo, assim, a pesquisa independe de condição econômica do Requerente e somente são disponibilizadas mediante decisão judicial”. Pede, com isso, o “deferimento do pedido de tutela de urgência inaudita altera pars afim de que seja enviado o ofício a SEFAZ afim de localizar bens irregulares em nome da Agravada, e por fim reformar a r. decisão agravada in totum, para que seja reconhecido a presença dos pressuposto necessários para justificar o envio do ofício pleiteado ante a presença da verossimilhança das alegações de existência de imóveis não registrados em cartório em nome da Agravada, para assim deferir a expedição de ofício a SEFAZ-DF. Guia de preparo e documento de recolhimento nos Ids 28065271 e 28065272. É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, considerando os fatos narrados pelo agravante e os elementos probatórios apresentados, estão evidenciados os requisitos para o deferimento da tutela emergencial vindicada. Verifico que a Construtora Alencar Ltda. moveu ação monitória em desfavor de Jania Correa Goulart Eireli – ME, visando à condenação da requerida ao pagamento dos valores estampados nos cheques n. 000244 e 000230 (Id 49865935, pp. 1-6, e Id 49865999, pp. 1-2, do processo de referência). Destaco que a executada não foi localizada para efetivação da citação pessoal e, por conseguinte, foi citada por edital (Id 66459468 do processo de referência). A Defensoria Pública do Distrito Federal, no exercício da curadoria especial, apresentou embargos, alegando excesso de execução (Id 70939629 do processo de referência). Sobreveio a sentença de Id 73373650 do processo de referência, pela qual foram rejeitados os embargos à monitória, ao tempo em que foi acolhida a pretensão inicial “para condenar a parte ré/embargante ao pagamento do valor estampado nas cártulas n. 000244 e 000230 (IDs 49865999 - Pág. 1-2), que deverão ser atualizados pelo INPC desde a data de emissão e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a data de apresentação de cada cártula à instituição financeira, conforme decidido no recurso repetitivo n. 1.556.834-SP”. Deflagrada a fase de cumprimento da sentença (Id 76593732 do processo de referência), foi determinada a intimação da executada para adimplemento voluntário (Id 77791611 do processo de referência). Apesar de regularmente intimada (Id 78004453 do processo de referência), a devedora não se manifestou (Id 84961510 do processo de referência). A Defensoria Pública do Distrito Federal, no exercício da curadoria especial, por meio da petição de Id 85140988 do processo de referência, exarou ciência da fase de cumprimento, sem ofertar resistência. Prosseguiu-se no feito, tendo a exequente requerido a inclusão do nome da requerida no Centro Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB (Id 86357575 do processo de referência), cujo pleito foi indeferido consoante decisão de Id 86749398 do processo de referência. Ato contínuo, a credora postulou a realização de pesquisas nos SisbaJud, RenaJud e InfoJud (Id 87930718 do processo de referência) e o requerimento foi deferido (Id 88508339 do processo de referência). No entanto, as diligências foram infrutíferas (Id 94059182 do processo de referência). Em petição de Id 95668422 do processo de referência, a exequente Construtora Alencar Ltda. informou que cedeu o crédito exequendo à empresa Global Factoring Fomento Mercantil Ltda., razão pela qual requereu a substituição processual pela cessionária, bem ainda a expedição de ofício à SEFAZ-DF, a fim de obter informações quanto à existência de eventual imóvel cadastrado em nome da devedora. Pela decisão de Id 96416359 do processo de referência foi deferida a sucessão processual requerida, ao tempo em foi negado requerimento de expedição de ofício à SEFAZ-DF. O indeferimento ensejou a interposição deste recurso, em que a recorrente objetiva a realização da aludida diligência. Devidamente historiados os fatos processuais, passo ao exame da pretensão recursal. A credora argumenta, como justificativa para o deferimento da providência requerida “que o banco de dados da Fazenda Pública não é público, e conforme informado somente pode ser consultado por meio dos poderes conferidos ao Juízo, assim, a pesquisa independe de condição econômica do Requerente e somente são disponibilizadas mediante decisão judicial” (Id 28065263). A execução se processa no interesse do exequente, em conformidade com a previsão do art. 797, caput, do CPC[1], porque o processo tem por escopo exigir do devedor que satisfaça ao credor a obrigação materializada no título executivo judicial. É cediço incumbir ao exequente a indicação de bens passíveis de penhora sempre que for possível, em conformidade com a previsão do art. 524, VII, do CPC[2]. Por essa razão, cabe-lhe promover diligências para localização, seja diretamente, seja mediante a cooperação do Poder Judiciário, ordinária ou excepcionalmente. A razoável duração do processo e dos meios assecuratórios da celeridade de sua tramitação é direito fundamental explícito estabelecido pelo art. 5o, inc. LXXVIII da CF[3], aplicado não apenas ao reconhecimento do direito, mas também a sua satisfação, consoante a previsão do art. 4o do CPC[4]. Como solução de mérito justa e efetiva, a razoável duração do processo, é situação alcançável pela cooperação de todos que nele atuam, de acordo com o art. 6o do CPC[5]. A atividade cooperativa se materializa, na satisfação do direito reconhecido, por exemplo, na realização da pesquisa de ativos financeiros em nome do executado pelo juízo por intermédio do sistema SisbaJud a requerimento do exequente, conforme a disposição do art. 854, caput, do CPC[6], ou na intimação do executado pelo juízo para indicar bens passíveis de penhora, de acordo com o estatuído no art. 774, inc. V, do CPC[7]. As informações pretendidas pelo agravante como exequente, depois de serem prestadas pela SEFAZ/DF, lhe propiciarão o conhecimento necessário sobre a existência de imóveis em situação irregulares em nome da executada/agravada, cujos direitos, que possuem expressão econômica, são passíveis de penhora. Em casos semelhantes, esta colenda 1a Turma Cível reconheceu o direito do exequente à solicitação de informações à Secretaria de Fazenda sobre bens imóveis cadastrados em nome do devedor, porque o credor não as obteria diretamente em razão do sigilo fiscal, de modo que indispensável a cooperação judicial. Menciono os seguintes julgados com esse entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO. DIVERSAS DILIGÊNCIAS EFETIVADAS NOS ENDEREÇOS INDICADOS. ARTIGO 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE. COOPERAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO COM A ATIVIDADE EXECUTIVA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP. NÃO CABIMENTO. ATIVOS DEPOSITADOS EM FUNDOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. IMPENHORABILIDADE PREVISTA DO ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CRÉDITO QUE NÃO OSTENTA NATUREZA ALIMENTAR. BUSCA E APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES DO PROCESSO EXECUTIVO. PARCIAL PROVIMENTO. (...) 2. A situação fundiária do Distrito Federal é peculiar, pois existem diversas ocupações, passíveis de regularização, que ostentam inscrição no cadastro fiscal para fins de arrecadação do IPTU. Assim, esgotados os meios para a localização de bens dos devedores, o pedido de ofício à Secretaria da Fazenda mostra-se pertinente como forma de acessar imóveis irregulares ou direitos possessórios cadastrados em nome dos executados. Tal medida se coaduna com o preceito da cooperação do Poder Judiciário na atividade executiva (satisfação do crédito perseguido). (...) (Acórdão 1322553, 07121665620208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS DE PESQUISA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ E À SUSEP. POSSIBILIDADE. 1. Embora seja ônus do exequente diligenciar para encontrar bens do devedor para o cumprimento da obrigação, não há óbice para que o Poder Judiciário, em caráter excepcional, promova a expedição de ofícios quando restar demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa. 2. Agravo de instrumento provido. (TJDFT. Acórdão 1187886, 07039929220198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. POSSIBILIDADE. DILIGÊNCIA PERTINENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. No presente caso discute-se a viabilidade da expedição de ofícios a fim de que localizar bens em nome do agravado. 2. No caso específico dos autos, o agravante realizou diversas buscas na tentativa de localizar bens para garantir a execução, por essa razão deve a consulta pleiteada ser realizada. 3. Quando verificado que a parte diligenciou de todas as formas que estavam a seu alcance, é cabível a mediação do Juízo da causa, a fim de que se realize o ideal da efetividade da Justiça, restando plenamente possível a expedição de ofício com o objetivo de obtenção de dados acerca da pessoa, física ou jurídica, e de bens passíveis de constrição, até porque tais providências não podem ser adotadas – de forma autônoma - pela própria parte, requerendo, para tanto, a correspondente determinação judicial. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. (TJDFT. Acórdão 1120070, 07071274920188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2018, publicado no DJE: 3/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). O mesmo entendimento também tem sido adotado por outros órgãos fracionários deste egrégio Tribunal de Justiça, conforme acórdãos abaixo transcritos por suas ementas: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, CPC/15. BLOQUEIO. CARTÕES. SUSPENSÃO. CNH. APREENSÃO. PASSAPORTE. MÁ-FÉ. OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO. NÃO COMPROVAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SEFAZ/DF. IMÓVEIS IRREGULARES. VIAS ORDINÁRIAS. LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO PENHORÁVEL. ESGOTAMENTO. 1. A concessão de medidas atípicas, com a finalidade de compelir o executado ao pagamento do débito exequendo, com lastro no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, demanda a verificação da prática de má-fé e da ocultação do patrimônio no intuito de se esquivar do adimplemento da dívida executada, além da evidência de que a medida imposta seja eficaz para induzir o executado ao cumprimento da obrigação. 2. Constatado que a medida executiva restritiva atípica, prevista no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, mostra-se inadequada para alcançar o adimplemento da dívida, resta incabível sua aplicação. 3. Com o advento no Novo Código de Processo Civil, a atuação do Poder Judiciário deve ser pautada por novos parâmetros de interpretação, notadamente ao observar a necessidade de privilegiar a efetividade e a cooperação da prestação jurisdicional ao escopo de pacificar conflitos. 4. Uma vez esgotadas as vias ordinárias de localização de patrimônio penhorável, não há óbice à expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal - SEFAZ, para que informe acerca da existência de imóveis irregulares e/ou em fase de regularização em nome do executado. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1330480, 07402280920208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2021, publicado no DJE: 14/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SUSEP E À SEFAZ-DF. AVERIGUAÇÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA DE TITULARIDADE DO EXECUTADO E DE IMÓVEIS IRREGULARES EM SEU NOME. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO REFORMADA. 1. Comprovado o prévio esgotamento das providências de responsabilidade do credor para localização de bens penhoráveis, compete ao Juízo promover a prática de atos voltados a assegurar a efetividade do processo, em homenagem à cooperação judicial. 2. Uma vez reconhecida a possibilidade de eventual penhora dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar, devendo a situação ser examinada caso a caso, cabível a expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, com a finalidade de se averiguar a existência de previdência privada de titularidade do executado. 3. A expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal é medida adequada, vez que a SEFAZ-DF é capaz de fornecer informações sobre a existência de eventuais imóveis irregulares do executado, por meio do seu cadastro para a cobrança de IPTU. Precedentes. 4. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1298595, 07217972420208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no PJe: 13/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SEFAZ/DF. I - Exauridos os meios para a localização de bens penhoráveis do devedor, procede o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF), para obter informações sobre a existência de imóvel irregular em nome do agravado-executado. II - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1275731, 07110536720208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 3/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se pode ignorar a peculiar situação fundiária do Distrito Federal, em que a falta de controle estatal propiciou o surgimento, estabelecimento e consolidação de inúmeras ocupações urbanas sem planejamento. Existem diversos parcelamentos/loteamentos irregulares, que agregam imóveis que, embora não estejam matriculados em cartório de registro de imóveis, possuem cadastrado na Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal para finalidade tributária como o recolhimento de IPTU/TLP. Nesse contexto, inevitável reconhecer a pertinência do interesse manifestado pelo credor/exequente em solicitar informações à SEFAZ/DF para viabilizar a satisfação do crédito exigido no cumprimento de sentença. É evidente que tais bens, mesmo irregulares, possuem conteúdo econômico. Necessário que o Poder Judiciário, com base no princípio da cooperação (art. 6o do CPC), lhe propicie a obtenção da informação pretendida. Pelas razões expostas, em análise summaria cognitio, tenho por demonstrada a probabilidade do direito alegado, visando à expedição de ofício à SEFAZ/DF, para que informe se existe imóvel em situação irregular cadastrado em nome da executada, ora agravada. Em relação ao segundo requisito, considero o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo imbricado com a probabilidade do direito. Por esse motivo, ambos devem estar cumulativamente demonstrados para que se conceda efeito suspensivo ao recurso ou se antecipe a tutela recursal. A perspectiva de suspensão do processo, indicada pelo i. juiz na decisão agravada, caracteriza o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O agravante empreendeu as diligências que lhe foram possíveis para a obtenção de informações sobre a existência de bens da devedora passíveis de penhora. O sobrestamento do processo trará dificuldades adicionais para a continuidade do cumprimento de sentença e aumentará o débito pela incidência periódica dos juros moratórios e atualização monetária, de modo que entendo demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal, para determinar a expedição de ofício à SEFAZ/DF, a fim de informar sobre a existência de bem imóvel em situação irregular cadastrado em nome da executada, ora agravada. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para, querendo, oferecer resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 8 de setembro de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. [2] Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter: (...) VII - indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que possível. [3] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. [4] Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. [5] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [6] Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. [7] Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: (...) V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus.